Tribunal: STF
Processo: HC 213574
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas dos Santos Duarte contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 706.430/SP (documento eletrônico 6).



    Os impetrantes pedem,



    “[...] muito respeitosamente, que Vossa Excelência acolha os argumentos aqui apresentados e conceda a ordem do presente Habeas Corpus, para REFORMAR a r. decisão de primeiro grau e a fim de que não seja reconhecida, nos termos dos argumentos alhures, a falta grave imputada a DOUGLAS DOS SANTOS DUARTE. Subsidiariamente, postula que a falta seja desclassificada para o grau leve ou média, nos termos do art. 49 da Lei de Execução Penal, fazendo-se, assim, a mais cristalina Justiça!” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[...] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há ilegalidade, nos termos dos arts. 50, inciso VI, e 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, de decisão que reconhece a prática de falta grave de sentenciado que, após receber bilhete com descrições codificadas, se negou a entregá-lo, desobedecendo ordem do agente penitenciário.



    2. A discussão sobre a configuração da infração disciplinar ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (sítio eletrônico do STJ).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias quanto à questão aqui trazida demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator